Tribunal: TJBA
Processo: 0000195-86.2010.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000195-86.2010.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:
RENATO SOUZA ARAGAO

APELADO: ADA COSTA RIBEIRO e outros (222)

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR

*** E

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGIME PRÓPRIO. LEI MUNICIPAL N.º 1.721/2007. COBRANÇA IMEDIATA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INOBSERVÂNCIA. ILEGALIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – A petição inicial que descreve adequadamente os fundamentos de fato e de direito, acompanhada de documentos hábeis à verificação da controvérsia, não padece de inépcia pela suposta ausência de prova dos recolhimentos.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II - A instituição ou majoração de contribuição previdenciária no âmbito de regime próprio de previdência social submete-se à anterioridade nonagesimal prevista no § 6º do art. 195 da Constituição Federal.

III – A existência da Lei Municipal n.º 1.197/1991, que instituía contribuição voltada à Caixa de Assistência dos Servidores Municipais, não afasta a exigência prevista no dispositivo supracitado, quando a nova exação é instituída por norma distinta, vinculada ao regime próprio de previdência social (Lei n.º 1.721/2007).

IV - A cobrança imediata da contribuição pela parte Ré afronta o art. 195, § 6º, da CF, razão pela qual se revela acertada a sentença que reconheceu a ilegalidade da exação e determinou a restituição dos valores.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n.º 0000195-86.2010.8.05.0141
, da Comarca de Jequié, tendo como
Apelante
o MUNICIPIO DE JEQUIE e
Apelada
ADA COSTA RIBEIRO e OUTROS.

ACORDAM

os Senhores Desembargadores componentes

da Turma Julgadora da Quarta

Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade,

em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA